Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718330-79.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: E. A. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA MARIA OLIVEIRA DA PAIXÃO AGRAVADAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. DECISÃO Trata-se de agravos interpostos, em peça única, por E.A.P.P., nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os recursos não merecem ser conhecidos, porquanto foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Destaque-se, a jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. ART. 1.042, § 6o, DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, o ora agravante - contra a decisão que, em juízo prévio de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário - cumulou, em uma única peça, as razões do Agravo em Recurso Especial e do Agravo em Recurso Extraordinário, em desconformidade com o disposto no art. 1.042, § 6o, do CPC/2015. III. Ausente a regularidade formal, exigida pelo art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, não merece censura a decisão que não conheceu do Agravo. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.351.708/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; AgInt no AREsp 1.443.452/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020; AgInt no AREsp 1.815.893/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2021. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.141.199/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). Anote-se, outrossim, porquanto oportuno, a decisão monocrática no AREsp n. 2.479.207, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/11/2023. Confira-se, ainda, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO, EM PETIÇÃO ÚNICA, DE AGRAVOS CONTRA DECISÕES QUE INADMITIRAM O RECURSO ESPECIAL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.042, § 6°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ausência de regularidade formal da peça recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade, quando o recorrente interpõe os agravos em recurso especial e extraordinário em uma única peça, o que, por si só, impede o conhecimento do recurso (art. 1.042, § 6o, do CPC/15). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1260561 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE 14/5/20). Assim, não conheço do agravo de id. 52550829. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026